Tribunal: TCU
Processo: 001.663/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5472/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.663/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Goncalves da Silva Junior (XXX.237.896-XX); Americo Antonio da Silva Cabral (XXX.720.976-XX); Emerson de Souza Maia (XXX.652.256-XX); Genilson Bueno Patricio (XXX.071.957-XX); Jefferson Costa de Araujo (XXX.826.875-XX); Paulo Sergio Leal de Rezende (XXX.403.236-XX); Roberto Gomes da Silva (XXX.806.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.